Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA. CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DE VALORES EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. É incabível a alteração dos valores apresentados na planilha de cálculos após a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da preclusão.
2. A análise de pedido não formulado na origem sobre a expedição de requisição de pequeno valor da parte incontroversa implica supressão de instância.
3. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o (CPC, art. 85, § 3o).
5. O STJ, no julgamento do Tema no 1.076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Identificada a cobrança em valor superior ao efetivamente devido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.
7. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.